Tribunal: TJES
Processo: 0000591-95.2018.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Resistência
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000591-95.2018.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIEL FIRME
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
INJÚRIA RACIAL MAJORADA E RESISTÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. INSURGÊNCIA QUANTO AO
DELITO CONTRA A HONRA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. REDUÇÃO
DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL À PENA CORPORAL.
REDUÇÃO DO NÚMERO DE DIAS-MULTA.
IN
ADMISSIBILIDADE.

RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por ausência de provas e por inexistência de dolo específico, se o conjunto probatório acostado nos autos é bastante firme e consistente ao comprovar que o réu praticou o delito de injúria racial majorada, previsto no artigo 140, §3º, c/c artigo 141, inciso III, ambos do Código Penal.

2. Ao insultar a vítima, por meio de expressão pejorativa referente à sua cor de pele, na presença de várias pessoas, restou configurado o dolo do réu em macular a honra subjetiva daquela.

3. Inexistindo incorreção na fixação da pena-base, inexistem motivos para qualquer alteração.

4. Se aplicada pena de multa proporcional à privativa de liberdade, e de acordo com os preceitos legais, não há que se falar em redução.

5. Não há o que se falar em redução do valor unitário dos dias-multa, visto que estabelecido o patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo, em consonância com o artigo 49, §1º, do Código Penal.

6.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000591-95.2018.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDIEL FIRME

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDIEL FIRME,
contra a sentença de fls. 89/93, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES que, julgando procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de injúria racial majorada (art. 140, §3º, c/c art. 141, III, ambos do CP) e resistência (art. 329, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, 02 (dois) meses de detenção, em regime aberto, e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa, negada a pena substitutiva.

Nas razões recursais de fls. 97/100-v°, a defesa pugna pela absolvição do réu do delito de injúria racial majorada, seja em virtude da insuficiência de provas, seja ao argumento de ausência de dolo específico. Subsidiariamente, também, em relação a este crime, requer a fixação da pena-base ao mínimo legal, assim como a redução de pena de multa e do valor unitário do dias-multa, alegando hipossuficiência financeira do acusado.

PREQUESTIONA as matérias para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 17 de dezembro de 2018, no período noturno, em via pública, na Rua Laurêncio de Martins, Centro, Vila Valério/ES, Policiais Militares foram acionados em decorrência de som alto em um evento festivo.

Quando a guarnição chegou ao local, foi solicitado que o responsável desligasse o som, devido à perturbação da vizinhança, tendo o réu LUAN BOHRY se negado a fazê-lo, tendo desobedecido à ordem legal e resistido à ação policial.

Ato contínuo, o apelante,
EDIEL FIRME,
se direcionou ao Soldado PM Rodrigo Coelho Domingos, ora vítima, com a seguinte expressão de injúria relacionada à cor de sua pele: “
Qual é Negão, você não pode fazer isso com o cara não seu safado, você não me conhece
”.

Registro que, conforme termo de audiência de fl. 65, foi oferecida a proposta de suspensão condicional do processo ao réu LUAN (denunciado apenas pelo crime de resistência), que a aceitou.

De início, cumpre dizer que, a materialidade, autoria e o dolo do delito de injúria racial majorada, restaram comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 8/9-v°, e pelos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em Juízo.

Com efeito, a vítima, o Policial Militar condutor do flagrante, RODRIGO COELHO DOMINGOS, ao ser ouvido em sede policial, relatou que o acusado o injuriou com palavra alusiva à sua cor:

“
QUE DURANTE A AÇÃO POLICIAL, O SENHOR EDIEL FIRME, FALOU PARA O DECLARANTE “COLÉ NEGÃO, VOCÊ NÃO PODE FAZER ISSO COM O CARA NÃO, SEU SAFADO, VOCÊ NÃO ME CONHECE
” (fl. 10).

A corroborar com a palavra da vítima, tem-se o relato da testemunha ODAIR PESSI, também Policial Militar, em Juízo (mídia de fl. 70), e que se encontrava junto aquela no dia dos fatos, ocasião em que confirmou o depoimento prestado em Delegacia (fl. 12), e relatou que o réu ofendeu a vítima em razão de sua cor de sua pele, inclusive, na presença de várias pessoas, que puderam ver a injúria cometida.

Registre-se que os depoimentos de policiais, especialmente quando colhidos em juízo com respeito ao contraditório e que não foram contraditados, são válidos conforme a doutrina processual penal brasileira.

No presente caso, as declarações do policial, que presenciou os fatos, em consonância com os demais elementos de prova coligidos, permite a condenação pela prática do crime de injúria racial majorada, sobretudo porque não há nos autos - tampouco apresentou a defesa - qualquer prova de que o agente público teria interesse particular em incriminar o réu.

De mais a mais, pelo contexto probatório, restou clarividente o
animus injuriandi,
ao proferir as ofensas verbais com conotação racial, conduta esta que se amolda perfeitamente ao núcleo do tipo previsto no artigo 140, § 3º, do Código Penal.

Dessa forma, se do conjunto probatório, emergem incontestes, quer a materialidade, quer a autoria delitiva, revela-se correta a decisão condenatória, porquanto, como já ressaltado alhures, a condenação em tela alicerçou-se em indícios que, examinados em conjunto, fornecem elementos de persuasão a não justificar a absolvição por falta de provas ou ausência de dolo.

Prosseguindo, no que diz respeito a sanção básica de delito de injúria racial, o que se infere da sentença, é que Juízo de 1º Grau pontuou com fundamentos adequados e suficientes, as circunstâncias judiciais preconizadas pelo artigo 59 do Código Penal, culminando com a fixação da pena-base em apenas 06 (seis) meses acima do mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, e 90 (noventa) dias-multa, visto que, foram consideradas negativas, as balizas judiciais dos motivos (pois o réu praticou o fato em razão de a vítima ter pedido para o réu abaixar o volume do som) e das circunstâncias do crime (uma vez que o acusado ameaçou a vítima, dizendo que a vítima “não o conhecia”).

Assim, entendo que o MM. Juiz bem fundamentou as razões de serem negativas as duas circunstâncias judiciais, e aplicou a sanção dentro de seu prudente arbítrio, e no patamar devido, não merecendo reparos.

Na segunda fase, inexistem atenuantes e agravantes.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena descrita no artigo 141, inciso III, do Código Penal (em razão do crime ter sido cometido na presença de várias pessoas), o Sentenciante majorou a pena em 1/3 (um terço), concretizando-a em 02 (dois) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Portanto, não há nenhuma alteração a ser feita na reprimenda do acusado.

Por fim, acerca de pena de multa aplicada ao apelante, registro que guarda proporcionalidade com o
quantum
da sanção corporal, sendo certo que, por integrar o preceito secundário do tipo penal, não é passível de decote da condenação ou de redução em razão da hipossuficiência financeira do agente.

A condição financeira do autor, deve ser considerada tão somente quando da fixação do valor do dia-multa, nos termos do artigo 49, §1º, do Código Penal.

Na hipótese vertente, observo que o valor do dia-multa já foi fixado no mínimo legal, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do maior salário-mínimo mensal vigente ao tempo do fato, não havendo, portanto, qualquer reparo a ser feito.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

Dou a matéria como PREQUESTIONADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)